Tribunal: TJDFT
Processo: 0734964-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES.
1. É vedada, em regra não excepcionada no presente caso, a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos com mais de 90 dias.
2. Por ora, e sem prejuízo de eventual reavaliação pelo Juízo a quo, o valor da multa e o prazo para o cumprimento da tutela mostram-se aptos a atender, de forma proporcional, à sua finalidade.